Tribunal: TJDFT
Processo: 0721640-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. TEMA N. 485/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Valdilene da Silva Ramos contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 485.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o caso se enquadra na exceção prevista na aludida tese, haja vista se tratar de ilegalidade perpetrada no concurso público, o que teria sido demonstrado nos autos.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 42327781.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão a agravante. Da análise do acórdão n. 1617131, impugnado por meio do apelo extremo, verifica-se que a autora, ora agravante, manejou recurso inominado em desfavor da sentença que julgou improcedentes os pedidos, pretendendo “a extensão para si da anulação de questão de concurso público que foi deferida a outra candidata”. O colegiado negou provimento ao referido recurso por entender que, “de acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.
VI. Conforme registrado na decisão colegiada, “não restou demonstrada qualquer ilegalidade que possibilite a anulação da questão impugnada, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Assim, uma vez que a parte recorrente não alcançou a pontuação necessária para aprovação na fase objetiva do certame, não se mostra ilegal o ato administrativo que a eliminou das demais fases do concurso”. Registrou-se que a ora agravante deixou de interpor recurso administrativo após a divulgação do gabarito oficial e que não houve anulação da questão no processo n. 0735889-90.2019.8.07.0016, apenas atribuição de pontos à candidata para seu prosseguimento no certame. Por fim, frisou-se que na Ação Civil Pública n. 0704841-73.2020.8.07.0018 restou decidido que não há como estender os efeitos de sentença individual para candidatos que não integraram a lide, pois a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros, a teor do art. 506 do CPC.
VII. Nessa seara, conclui-se que o acórdão aplicou devidamente à hipótese a tese correspondente ao Tema n. 485, na qual o Pretório Excelso estabeleceu não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos quando da realização de concurso público. Também não incumbe a esse poder analisar as notas a eles atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
VIII. Acrescente-se que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, conforme verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
IX. Se o acórdão impugnado se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.